Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710695-60.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALES FELDAUS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sales Feldaus Serviços de Instalação de Sistema de Energia Solar Ltda. contra sentença (ID 71480309) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial no valor de R$178.965,55 (cento e setenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 71480313), a apelante pleiteia, inicialmente, a concessão dos efeitos da gratuidade da justiça. Suscita a ocorrência de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, pois “(...) a sentença limitou-se a afirmar que a alegação de excesso de cobrança foi feita de maneira genérica, sem considerar que a parte ré apresentou elementos concretos que demonstram a desproporção dos valores cobrados, em violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, que exige a análise de todas as questões relevantes para a decisão”. Alega carência de ação e inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a inicial não foi acompanhada de documentos que comprovem, de forma robusta e incontestável, o crédito pleiteado, tornando inadequada a utilização da via monitória. Argumenta que “a inicial não apresenta o contrato de abertura de crédito em sua íntegra, o que inviabiliza a plena defesa do réu. A ausência das cláusulas gerais do contrato impede a análise das condições pactuadas, especialmente no que se refere à incidência de juros, encargos e multas contratuais”. No mérito, sustenta a abusividade dos juros e encargos cobrados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a abusividade dos juros e encargos cobrados, nos termos dos embargos à monitória. Contrarrazões ao ID 71480316, no qual o apelado manifesta-se pelo não recebimento da apelação, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, ou, na hipótese de conhecimento, por seu improvimento. Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizado. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado, preliminarmente, pela parte autora/apelante. É o relato do necessário, decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, nos termos do art. 101 do CPC. Destaca-se, inicialmente, que o pleito foi originalmente formulado em embargos à monitória (ID 71480248). O pedido foi indeferido por meio da sentença ora recorrida (ID 71480309), pelos motivos a seguir transcritos: I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Porém, a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, tanto que o legislador limita a presunção de veracidade da alegação de pobreza à pessoa natural. (CPC, art. 99, § 3o). Nesse sentido, prevê a Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a parte ré não faz jus à benesse, devendo ser indeferida por esse juízo. Isto porque a parte ré é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social consiste na exploração de atividade econômica lucrativa, além de possuir capital social integralizado de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais). Ademais, em análise à escrituração fiscal juntada no ID 207885437, é possível observar balanço patrimonial incompatível com a hipossuficiência alegada. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. Da detida análise dos autos, tem-se não assistir razão à apelante. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a tutela jurisdicional, eliminando os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Porém, não há falar em presunção quando se trata de declaração firmada por pessoa jurídica, conforme jurisprudência do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência. 2. O artigo 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O § 3o, do artigo 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.2. O enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do STJ orienta que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso concreto, os documentos juntados pela parte não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. 3.1. Os extratos carreados ao processo informam que existem transações de crédito de elevado valor em favor da requerente, as quais ultrapassam a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3.2. Noutra perspectiva se infere que existem, também, várias movimentações entre contas da mesma titularidade da recorrente. 3.3. Agregue-se a tudo isso, a notícia trazida pelo agravado, no sentido de que a agravante recolheu as custas processuais nos autos de ação de execução, na qual figura como exequente, cujo feito é contemporâneo a este em exame; fato que, embora, não seja determinante para o deferimento ou não da gratuidade de justiça, constitui, sem sombra de dúvida, um indicativo de que a recorrente tem condições de suportar as despesas deste processo. 3.4. Dentro deste quadro, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.5. Em que pese a argumentação desenvolvida nesta sede, não há razão para alterar o entendimento anteriormente sufragado, máxime quando as ilações deduzidas neste momento processual não se mostram capazes de infirmar a conclusão então adotada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 4. Precedente do STJ: " [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320925, 07363362620198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a certidão de ID 71480251, p. 2, demonstra que o capital social da sociedade empresarial é de R$100.000,00 (cem mil reais), valor significativo e que afasta, até prova em contrário, a alegação de que a recorrente não pode arcar com o módico valor das custas processuais. Ainda, como assentado na sentença, possui capital social integralizado de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais) e exerce atividade econômica lucrativa. Além disso, o recibo de entrega de escrituração fiscal digital, relativo ao exercício fiscal de 2023, revela que a sociedade empresarial auferiu lucros naquele ano. Por sua vez, a declaração de ID 71480252, p. 9, que, em tese, pode levar à conclusão de que a pessoa jurídica não teve renda em 2024, não tem a mesma presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Ademais, o documento foi produzido unilateralmente pela contadoria da apelante. Para além, a mera existência de dívidas renegociadas ou registradas em cadastro de proteção ao crédito, por si só, não é condição suficiente para amparar a concessão do benefício aludido. Nesse tocante, impende destacar o entendimento consolidado no enunciado de súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse sentido, torna-se imprescindível que a recorrente, na qualidade de pessoa jurídica, demonstre seu faturamento, bem como seu capital social, por meio de escrituração contábil, balanço auditado ou outro documento técnico capaz de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, em uma análise conjunta com os demais documentos arrolados aos autos, que estão relacionados às dívidas da agravante. Nessa linha, confiram-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. 2. A alegação de inatividade da pessoa jurídica não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1879286, 07089270520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SETENÇA MANTIDA. 1. Requerida a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, dispensa-se o recolhimento de preparo, não havendo que se falar em deserção. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 3. Tal situação de miserabilidade jurídica deverá ser evidenciada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1827567, 07390395620218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Impende pontuar, ademais, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Derradeiramente, pertinente anotar que a apelante, no recurso, limitou-se a alegar que “demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos (fls. 55-60), que se encontra em situação financeira precária, sem condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de suas atividades”. Significa fizer, sequer apresentou fundamentação idônea para combater as razões expostas na sentença. A par de tal quadro, não houve efetivamente a demonstração da alegada hipossuficiência, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora